Tribunal: TCU
Processo: 016.132/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 93466/2001, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Siafi/Siconv 426307, função null, que teve como objeto Construção de 02 (duas) Unidades Escolares de Educação Fundamental, Modelo Espaço Educativo, 06 (seis) Salas de Aula, localizadas: Ação 1 - Rua João Batista, s/n° x Rua Santa Terezinha, Bairro Residencial Almir Gabriel; Ação 2 - Rua da Cerâmica, s/n°, Bairro Residencial São Francisco. (no da TCE no sistema: 2445/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8823/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.132/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Armando Amaral de Castro (XXX.386.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.